Tribunal: TJMT
Processo: 0005161-60.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005161-60.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Reforma]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA BUENO - CPF: 384.493.071-04 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - TERCEIRO SARGENTE DA POLÍCIA MILITAR - INVALIDEZ PERMANENTE - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93 - PROVENTOS CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE SEGUNDO TENENETE - POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE A PARTIR DO ANO DE 2000 - EXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL - PERCA PROGRESSIVA DA VISÃO POR DEMACROADEMIA DE HIPÓFISE - INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA MANIFESTA INCAPACIDADE - RETARDAMENTO DA APOSENTADORIA - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA MENOS FAVORÁVEL AO SERVIDOR - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIS ACTUM.

Quando a incapacidade do servidor já é patente, pública e notória, com atestado médico a demonstrar a impossibilidade do exercício do cargo público, é juridicamente correta a sua aposentação, segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade.

O 226, da Lei Complementar n.o 26/93, prevê que o servidor militar será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral,

De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de
Apelação
interposto por
Julio Cezar da Silva Bueno
, em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos nos
autos da
Ação de Retificação de Ato de Reforma
,
que tramitou perante a Segunda V
ara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá,
ajuizada pelo recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
,
objetivando a procedência da ação de retificação do ato de reforma e a condenação do requerido ao pagamento dos proventos de Segundo Tenente ao demandante, assim como o pagamento da diferença salarial desde maio de 2010, devidamente corrigida.
.

Irresignado,
Julio Cezar da Silva Bueno
interpôs recurso de apelação cível, para
reformar a r. sentença, condenando o Estado réu a retificar o ato de aposentadoria do Recorrente lhe assegurando o direito de receber o Subsidio de segundo tenente, bem come, o pagamento da diferença salarial desde o mês de maio de 2010, acrescido de juros e correção monetária
.

Assevera que o
pronunciamento expresso, sabre a violação da alínea “b” do § 1° do Art. 43, da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, estabelecendo que a aposentadoria por invalidez, será devida, a contar do inicio da incapacidade do segurado, no presente caso, a partir de novembro de 2000
.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença nos termos acima expostos (id. 3166956 e 3136957).

Devidamente intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 3136960, 3136961, 3137099 e 3137101)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público
.
(id 3963280).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Julio Cezar da Silva Bueno
, em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos nos autos da
Ação de Retificação de Ato de Reforma
, que tramitou perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, ajuizada pelo recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, objetivando a procedência da ação de retificação do ato de reforma e a condenação do requerido ao pagamento dos proventos de Segundo Tenente ao demandante, assim como o pagamento da diferença salarial desde maio de 2010, devidamente corrigida
.

O apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes o pedido, que buscava a sua reclassificação à patente superior a qual foi aposentado.

Em suma, alega que deveria ter sido aposentado com vencimento do posto de graduação imediatamente superior, ocorre que sua aposentadoria foi calculada sem que fosse levado em consideração o disposto no artigo 226, da Lei Complementar n.o 26/93, que estabelece, in verbis:

“
Artigo 226 – O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do art. será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.”

Ressalta, que faz jus a “aposentadoria com proventos do posto superior, garantida pelo artigo 226, da Lei Complementar n.o 26/93, devendo prevalecer a norma mais “benéfica” para sua aposentadoria, uma vez que apresentou os primeiros sintomas da doença em janeiro de 2000,
anterior a mudança do artigo 226 supracitado, através da LC 71 de 16.11.2000.

É O QUE MERECE REGISTRO

Não há dúvida, e isto é fato certo, porque provado por documento: no mínimo, desde janeiro de 2000 o Apelante já se encontrava acometido de grave moléstia, contra a qual se debatia ferozmente, como se faz prova o atestado médico de fls. 22, id. 3136851.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVALIDEZ PERMANENTE - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93 - PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO - POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE A PARTIR DO ANO DE 1999 - EXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL - SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA - INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA MANIFESTA INCAPACIDADE - RETARDAMENTO DA APOSENTADORIA - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA MENOS FAVORÁVEL AO SERVIDOR - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIS ACTUM. Quando a incapacidade do servidor já é patente, pública e notória, como na hipótese de acometimento por síndrome de imunodeficiência adquirida, com repetidas licenças médicas, a demonstrarem, a mais não poder, a impossibilidade do exercício do cargo público, é juridicamente correta a sua aposentação, segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade. Recurso provido.

(N.U 0091724-59.2010.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012). (destaquei)

Dessa forma o servidor público não tem direito adquirido ao regime jurídico, porém, no caso dos autos, o apelante possui direito adquirido à reforma de acordo com a lei vigente à época da descoberta do seu infortúnio já que tinha o direito de ser reformado “
ex-offício
” pela gravidade de sua enfermidade e, neste caso, a lei da época lhe é benéfica (CID 10 H54 perca progressiva da visão por demacroademia de hipófise).

Assim, merece reforma a sentença, para que seja retificado o ato de aposentadoria por invalidez n.o 2343/2010, publicado no Diário Oficial do Estado em 04.05.2010, devendo constar com base no artigo 226 da Lei Complementar no 26, de 13.01.1993, que a ele assegurava o direito à reforma, com a percepção do subsídio referente ao cargo de 2o Tenente PM/MT, que estava em vigor à época que apresentou os sintomas da patologia que o levou a inatividade (janeiro de 2000).

Outrossim, deve incidir correção monetária da diferença de proventos de 2a Tenente para o de 2a Sargento PMMT, de acordo com o estabelecido no
julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870947 – Tema 810, que transitou em julgado em 03/03/2020.

Em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de 10% para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a retificação do Ato no 2343/2010, concedendo a aposentadoria por invalidez, conforme Lei Complementar Estadual no 26/93, que a ele assegurava o direito à reforma, com a percepção do subsídio no cargo de 2a Tenente da PM/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020